Tribunal: STF
Processo: ARE 1372792
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 432) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 428).



    Nas razões recursais, o embargante tece considerações vagas acerca da dosimetria da pena, especialmente em relação às circunstâncias judiciais, alegando que “há violação ao art.59 não observada pelo tribunal regional, e nem sanada por este C. tribunal, uma vez que chancela a aplicação equivocada do artigo 59” (eDOC 432, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado os motivos pelos quais se impunha a negativa de seguimento do recurso, quais sejam, (i) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, (ii) incidência da Súmula 279 do STF e ofensa reflexa à CF/88, e (iii) aplicação do Tema 183 da repercussão geral. 



    Os presentes embargos limitam-se a articular, de forma inaugural, acerca da dosimetria da pena, notadamente no que tange às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Sendo assim, verifica-se que a jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. 



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Preclusão. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes (RISTF, art. 337).



    2. Não se admite a inovação de fundamentos em embargos de declaração, os quais não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1112868 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018 - grifei)



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente